Tribunal: STF
Processo: RE 1408937
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Everildo Bastos Gomes de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, dando provimento a agravo interno manejado pelo Ministério Público Eleitoral, restabeleceu o acórdão regional que julgou procedente representação cuja causa de pedir foi a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa nas eleições de 2018, aplicando ao ora recorrente multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Eis a ementa do acórdão recorrido: 



ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MODALIDADE NEGATIVA. PROCEDÊNCIA NA CORTE DE ORIGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. POSSÍVEL CANDIDATO. CARGO DE GOVERNADOR. HONRA. DIREITO DE PERSONALIDADE. OFENSA. CAMPO DA CRÍTICA. EXORBITÂNCIA. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTOS. CARACTERIZAÇÃO. ARESTO REGIONAL. INTEGRAL RESTABELECIMENTO. PROVIMENTO. 



1. A livre manifestação do pensamento não constitui direito absoluto, de modo que o discurso de ódio – que não se confunde com críticas ácidas e agudas – não deve ser tolerado, em resguardo à higidez do processo eleitoral, da igualdade de chances e da proteção da honra e da imagem dos players. Precedentes deste Tribunal Superior (AgR-AI n. 2-64/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 22.9.2017). 



2. Na espécie, o agravado buscou, na rede social, incutir em contingente de pessoas a ideia de que o possível candidato estaria vinculado a regimes inegavelmente nefastos (nazismo) e a práticas criminosas (corrupção), tendo a Corte Regional assentado a presença do pedido explícito de não votos. 



3. Agravo interno do Parquet Eleitoral provido para restabelecer integralmente o acórdão regional.



     Os embargos de declaração opostos a esse acórdão foram rejeitados. Confira-se:



    ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MODALIDADE NEGATIVA. PROCEDÊNCIA NA CORTE DE ORIGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 2. As razões recursais, a pretexto de apontar omissão e erro material no julgado, denotam, simplesmente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não enseja a oposição de aclaratórios, de cognição estreita e vinculada. 3. A oposição de embargos, ainda que para fins de prequestionamento, somente é admitida caso haja quaisquer dos vícios do art. 275 do Código Eleitoral na decisão embargada. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos arts. 5º, IX, e 220, § 1º, da Constituição Federal, sob o argumento de que o conteúdo do vídeo postado em sua rede social não desborda do direito à liberdade de expressão garantido pelos aludidos dispositivos constitucionais. 



    Sustenta que a única postagem realizada não seria suficiente para a caracterização da propaganda antecipada negativa, até porque o único vídeo foi excluído, conforme determinação judicial. 



    Alude a fundamento do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso nestes autos, no sentido de que a crítica ácida e contundente direcionada a um político, mesmo que o individualizando, é intrínseca à atividade política dos mandatários, de modo que tais manifestações se inserem no contexto do debate próprio da democracia. 



    Defende, assim, que houve legítimo exercício do direito de liberdade de expressão e manifestação, nos moldes do entendimento do Supremo Tribunal Federal, devendo-se afastar a pecha de propaganda antecipada negativa, sendo aplicável, na espécie, a orientação perfilhada no voto do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ADI nº 4.451.



    O apelo nobre foi admitido no âmbito da presidência do TSE.



    Prazo para contrarrazões transcorreu in albis.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do apelo nobre. Eis a síntese do parecer ministerial: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MODALIDADE NEGATIVA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não reúne condições de êxito. 



 Preliminarmente, verifica-se a ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade desse, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, pois, ao discorrer sobre tal requisito, o recorrente limitou-se a afirmar que “basta uma análise perfunctória do presente recurso extraordinário para se perceber plenamente configurada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”.



 Todavia, de acordo com o art. 1.035, § 1º, do CPC, é necessário demonstrar, no caso concreto, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, não sendo cabível falar em repercussão geral implícita ou presumida. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 1056119 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12.6.2018; e ARE 1249097 AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020. A jurisprudência do Corte Suprema, inclusive, é consolidada no sentido de que a ausência de preliminar de repercussão geral enseja a inadmissão do recurso extraordinário. Confiram-se,na mesma linha, o ARE 1133720 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.8.2018; Questão de Ordem no AI n. 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07 e ARE 683878 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5.9.2012).



    Ainda que ultrapassada a barreira preliminar, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    Ao examinar a controvérsia, a corrente majoritária do TSE entendeu configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa divulgada em perfil de rede social, mediante veiculação de discurso de ódio consubstanciado na atribuição das pechas de nazista, corrupto e ladrão a então governador e futuro candidato no pleito de 2018.



    Para compreensão da questão devolvida a esta Suprema Corte, transcrevo os excertos do acórdão recorrido acerca da matéria de fundo, partindo dos fundamentos do voto do relator originário, Ministro Roberto Barroso, o qual ficou vencido:



    2. A decisão agravada conheceu do agravo nos próprios autos e deu provimento ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (i) não houve pedido explícito de votos em desfavor do pré-candidato a governador; (ii) a publicidade impugnada não violou o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos; e (iii) a divulgação do vídeo encontra-se protegida pela liberdade de expressão, não configurando propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 (ID 3963438). 3. Nas Eleições 2018, o TSE passou a reconhecer como critério inicial para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada o caráter eleitoral da comunicação. Após devem ser observados três parâmetros alternativos: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. É verdade que, conforme pontuou o agravante, esta Corte tem entendido, em alguns julgados referentes às Eleições 2018, que caracteriza propaganda eleitoral antecipada de cunho negativo aquela que veicula “ofensa à honra, à imagem ou contém fato que conhecia tratar-se de inverídico”. 



    [...]



    5. No caso em exame, o TRE/MA julgou procedente o pedido formulado em representação por propaganda eleitoral antecipada de cunho negativo, proposta contra Everildo Bastos Gomes, em razão da divulgação de vídeo relacionado ao pré-candidato ao governo do Maranhão, Flávio Dino, na rede social Instagram. Sobre a propaganda, realizada em 16.06.2018, o acórdão regional assentou que (ID 475840):



    “(...) do teor da mídia em vídeo (ID nº 15532), percebe-se, com clareza adamantina, que não há ali outro intuito a não ser o de denegrir (sic) a imagem do Governador do Maranhão, filiado ao Partido Representante, além de influir no ânimo do eleitorado para que se abstenha de votar a favor da reeleição do ofendido. No citado registro audiovisual, observa-se uma imagem do Chefe do Executivo Estadual com a inscrição ‘detector de corrupção’ (trecho entre 10 e 11 segundos). Entre 15 e 19 segundos, o Governador foi caracterizado como nazista, com um nariz comprido, tal qual o personagem Pinóquio, das estórias infantis, acompanhado da expressão ‘Fora ladrão!’. Entre 27 e 28 segundos, são retratados outros filiados ao PC do B em meio a ratos. Estes foram apelidados de ‘amigos do canalha’. No trecho compreendido entre 33 e 35 segundos, mais uma imagem do primeiro mandatário do Estado, desta vez, carregando um saco de dinheiro e a inscrição ‘os comunistas roubando’. Entre 51 e 54 segundos, o vídeo mostra um rato trajando roupa que exibe a logomarca do Governo do Estado do Maranhão, acompanhado dos dizeres ‘o Maranhão tá cheio de rato’. Entre 59 segundos e 1 minuto e 2 segundos, é exibido um pedido explícito de não voto, através da expressão ‘#DinovoNÃO’”.



    6. Concluiu, assim, que a “referida propaganda é [...] irregular por duas razões: primeiro, por ter sido veiculada em período vedado pela legislação eleitoral; e, segundo, por desbordar dos limites da liberdade de manifestação do pensamento, atingindo a honra e a imagem do pré-candidato e seus correligionários”. 



    7. Da moldura fática fixada no acórdão recorrido, verifico que foi publicado em rede social vídeo com “imagens jocosas e agressivas, tendo como música de fundo uma sátira ao atual Governador do Estado do Maranhão”, que foi identificado como “corrupto”, “ladrão” e “canalha” e apresentado como um “rato” (ID 475860). 



    Embora se possa questionar se referido vídeo ultrapassa os limites do debate político, não entendo caracterizada, no caso, a propaganda antecipada negativa. Ainda que as declarações tangenciem a questão eleitoral, seu teor principal é de sátira que veicula crítica ao então Governador do Maranhão por cidadão comum. Nesse sentido, ainda, veja-se que o vídeo foi veiculado antes do período de convenções, e inexiste no acórdão indicação de que tenha sido publicado por pré-candidato ou adversário político deste. 



    8. Registro, nesse ponto, que a observância de parâmetros como o conteúdo eleitoral da mensagem, o momento de veiculação da propaganda, sua autoria, dentre outros, é imprescindível para que esta Justiça Eleitoral não estenda sua competência a toda lide referente à violação à honra de figuras políticas. Na hipótese, o fato de se tratar de manifestação de cidadão comum em rede social afasta a existência de ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades, que justifica a vedação à propaganda antecipada. Ademais, constituindo uma sátira, o vídeo publicado deve ser lido em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.451 (a “ADI do humor”), em que se assentou que todos os tipos de manifestações humorísticas constituem exercício concreto da liberdade de expressão, assegurando-se “o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado”. 



    9. Por fim, observo que os casos já julgados pela Corte se diferem do presente, uma vez que neste trata-se de vídeo satírico, veiculado por cidadão, e naqueles tratava-se de notícia falsa, veiculada por pré-candidato adversário, que: (i) formulou, de modo direto, “acusação gravíssima” e desprovida de provas, nos seguintes termos, “Flávio Dino desvia dinheiro da saúde para política”; e (ii) publicou em blog e Instagram a afirmação “ele lava dinheiro”. 



    10. Ressalto, ainda, a importância de se garantir, ao menos na seara eleitoral, a mais ampla liberdade de manifestação ao cidadão que se expressa na internet a respeito de representantes políticos. Isso porque, ao se estender a noção de propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a um possível pré-candidato, a Justiça Eleitoral se tornaria a moderadora permanente das críticas políticas na internet. O exercício de tal papel, além de indesejável, geraria diversas distorções (afinal, seria impossível propor e julgar representações por propaganda eleitoral negativa antecipada em razão de críticas e ofensas a honra formuladas por cidadãos comuns na internet). 



    11. Diante do exposto, nego provimento ao agravo e mantenho, com acréscimo de novos fundamentos, o provimento do recurso especial, para julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada negativa.



    Ao inaugurar divergência, o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto assinalou, em seu voto, ter havido ofensa à honra do então governador e futuro candidato Flávio Dino, mediante as seguintes considerações:



    Senhor Presidente, não sem antes cumprimentar Vossa Excelência pelo judicioso voto, peço respeitosas vênias para dissentir, porquanto o exame que fiz do acórdão regional, notadamente da veiculação impugnada, me conduz à idêntica conclusão a que chegou o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA). 



    Afinal, dúvida não há, a meu modesto sentir, de que as expressões utilizadas pelo representado, ora agravado, a exemplo da pecha de nazista, ofenderam inexoravelmente a honra do Governador Flávio Dino, consubstanciando discurso de ódio passível de enquadramento no campo da propaganda eleitoral antecipada na sua modalidade negativa. Exorbitou, o agravado, dos lídimos limites do seu direito à liberdade de expressão, pois em nada observou, ainda que por parâmetros mínimos, o direito de personalidade do ofendido, cabendo sublinhar, desde logo, inexistir, em nosso ordenamento, direito absoluto, sobremodo a permitir o aniquilamento da imagem de terceiros. 



    O intuito do agravado está claro. Buscou, na rede social Instagram, incutir em contingente de pessoas a ideia de que o então possível candidato estaria, sim, vinculado a regimes inegavelmente nefastos e a práticas criminosas. Assim, não cabe cogitar de meras críticas ou posições ácidas nem do exercício do direito de manifestação política. A postura foi além, muito além. A disputa eleitoral não admite o vale tudo. Em última análise, está em jogo a própria higidez do processo eleitoral, da igualdade de chances entre candidatos e da proteção da honra e da imagem dos players. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “a livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto” e que “a divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n. 2-64/SP, de minha relatoria, DJe de 22.9.2017). Quanto ao pedido explícito de não votos, colhe-se do aresto combatido, no tocante à mídia veiculada e, frise-se, com bastante percuciência, que, “entre 59 segundos e 1 minuto e 2 segundos, é exibido um pedido explícito de não voto, através da expressão ‘#DinovoNÃO’” (ID n. 475840). Com essas considerações, entendo, com renovas vênias ao eminente relator, que a posição regional está alinhada com a orientação firmada nesta Corte Superior, razão pela qual dou provimento ao agravo interno do Ministério Público Eleitoral para restabelecer integralmente o acórdão recorrido.



    Verifica-se, portanto, que a questão central - realização de publicidade antecipada negativa - foi dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral com base no art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997, o qual disciplina as condutas permitidas no período da pré-campanha, de modo que a matéria devolvida no apelo nobre reveste-se de natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, aspecto que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    É certo que, no voto vencido, proferido pelo e. Min. Roberto Barroso, foi abordado o tema sob o viés da liberdade de expressão. Todavia, nesse ponto, Sua Excelência consignou tratar-se de publicação jocosa, com viés satírico, circunstâncias fáticas que não podem ser reavaliadas em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula n. 279/STF.



    Registre-se por fim que, após verticalizados debates acerca do conteúdo e das características da divulgação, a corrente majoritária concluiu pela prática de propaganda eleitoral antecipada de cunho negativo, em razão de ter havido ofensa à honra de governador, futuro candidato no pleito de 2018, aliada a “pedido explícito de não voto”. 



    Para dissentir de tais conclusões, verificando a alegada natureza satírica da peça, seria necessário reexaminar o caderno probatório, medida vedada nesta fase recursal, segundo a mencionada súmula.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente